Tribunal: TJMT
Processo: 1005800-88.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE AÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005800-88.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Anônima]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALESSANDRO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 265.083.078-60 (EMBARGANTE), LINO ELIAS DE PINA - CPF: 055.059.818-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: ALESSANDRO GUIMARAES DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
CESSÃO DE AÇÕES.
P
REQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADO.
PRESCRIÇÃO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ALESSANDRO GUIMARAES DE SOUZA
em desfavor do acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1005800-88.2020.8.11.0040, que negou provimento ao recurso que
visava declarar a prejudicial de mérito, a regularidade da cessão, bem como, o dever do ban
c
o embargado em entregar as ações.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão e contradição sobre as seguintes teses:

Inobservância do colegiado ao não definir claramente o início do prazo para exigir os dividendos e não analisa em profundidade o contrato que rege a conversão das ações (Protocolo de Incorporação). Além disso, o embargante sust
enta que a decisão embargada, não
exige do banco a comprovação da entrega das ações ou do pagamento dos dividendos
;

O embargante aduz que a
decisão contraria tanto a legislação aplicável, especialmente sobre prescrição e direitos dos acionistas, quanto decisões anteriores de outros tribunais sobre casos semelhantes
;

O embargante defende que, ao
desconsiderar os termos do Protocolo de Incorporação, a decisão demonstra um claro desrespeito ao contrato que rege a relação entre as partes
.

Prequestionamento
, diante dos diversos julgados sobre o tema.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para atribuir a decisão efeitos infringentes e, por consequência, suprir a omissão e contradição apontada.

Devidamente intimado o banco embargado, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 251930687.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: ALESSANDRO GUIMARAES DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ALESSANDRO GUIMARAES DE SOUZA
em desfavor do acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1005800-88.2020.8.11.0040, que negou provimento ao recurso que visava declarar a prejudicial de mérito, a regularidade da cessão, bem como, o dever do bando embargado em entregar as ações.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

OMISSÕES E CONTRADIÇÕES

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, uma vez que não definiu claramente
o início do prazo para exigir os dividendos
, bem como
não analis
ou
em profundidade o contrato que rege a conversão das ações.

Além disso, sustenta que a decisão não exige do banco a comprovação da entrega das ações ou do pagamento dos dividendos.

C
ontradição acerca da legislação aplicável, bem como das decisões anteriores em casos semelhantes
.
Por fim, defende que, ao desconsiderar os termos do Protocolo de Incorporação, a decisão demonstra um claro desrespeito ao contrato que rege a relação entre as partes.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tais vícios, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Senão vejamos:

“
EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CESSÃO DE AÇÕES DE BANCO INCORPORADO. INÉRCIA DO CEDENTE. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de dividendos relativos a ações preferenciais do Banco apelado, incorporado pelo Banco do Brasil, em razão da falta de provas da titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia gira em torno da alegação de prescrição no direito de cobrar dividendos e de realizar a conversão de ações preferenciais, diante da incorporação de uma instituição financeira por outra.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O apelante adquiriu as ações por cessão de direitos em 2017, após o decurso do prazo legal para a conversão e o direito de recesso. Conforme jurisprudência do STJ, a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo.

Verificada a inércia do acionista originário, configurou-se a prescrição da pretensão do apelante, não havendo direito de exigir dividendos não pagos.

IV.DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O direito de exigir dividendos e conversão de ações está sujeito à prescrição, sendo reconhecida a inércia do acionista cedente.”

Dispositivo relevante citado: Lei nº 6.404/1976, art. 137, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no REsp 1598978/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma,
DJe
14/12/2020;

TJMT - Apelação Cível n.º 1042334-28.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 01/10/2024.

[...]

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de fazer n. 1005800-88.2020.8.11.0040, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, em razão da falta de provas de titularidades das ações, em demanda que visava a declaração de validade dos direitos do autor ao
creditamento
dos dividendos não pagos entre os anos de 1998 a 2019, bem como, pleiteia a declaração de obrigatoriedade de o Banco do Brasil adquirir as referidas ações pelo valor atualizado.

1. Da prejudicial de mérito - Prescrição

De início, saliento que a presente demanda flui da incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) pelo Banco do Brasil (BB), ocorrido em 30/09/2008, assim, o Banco do Brasil, em cumprimento ao item 3.1 do Regulamento do Novo Mercado, procedeu a conversão das ações preferenciais em ações ordinárias nominativas, atendendo ao regulamento da BOVESPA, senão vejamos:

3.1 Autorização para Negociação no Novo Mercado. O superintendente geral da BOVESPA poderá conceder autorização para negociação no Novo Mercado para a Companhia que preencher as seguintes condições mínimas:

[...]

(
vii
) tenha seu capital social dividido exclusivamente em ações ordinárias, exceto em casos de desestatização, se se tratar de ações preferenciais de classe especial que tenham por fim garantir direitos políticos diferenciados, sejam intransferíveis e de propriedade do ente
desestatizante
, devendo referidos direitos terem sido objeto de análise prévia pela BOVESPA.

Desse modo, caberia ao acionista substituir suas ações ou exercer o direito de recesso/retirada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação da ata da assembleia-geral, conforme dispõe o art. 137, IV da Lei nº. 6.404/76, senão vejamos:

Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45), observadas as seguintes normas:

[...]

IV -
o
reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da ata da assembleia-geral;

Pois bem, sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição, isto porque, a “Companhia BESC, jamais apurou os dividendos e os colocou à disposição do acionista e a sua sucessora, desde 2008.”

Compulsando os autos, verifica-se que em documento juntado em ID. 238886188, denominado “Demonstrativo de evolução acionária do certificado NOMINAL número 150.906 de 7.749 classe B (PNB)”, informa que os “valores da fração de grupamento existentes foram transferidos e disponibilizados aos acionistas em 11 de fevereiro de 2009 na posição acionária do Banco do Brasil.” Contudo, não se tem notícia nos autos de que o acionista originário (cedente) tenha exercido tais direitos, portanto, quando o apelante adquiriu os títulos por meio de Escritura Pública, 16/06/2017 (ID. 238886165), a pretensão já se encontrava prescrita perante o Banco apelado.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO MÚLTIPLO DE AÇÕES PREFERENCIAIS EMITIDO ORIGINALMENTE PELO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC) - INCORPORAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL - CESSÃO DE DIREITOS - DESRESPEITO AOS PRAZOS ESTIPULADOS NA LEI E NA ASSEMBLEIA GERAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão de ações após a incorporação de sociedade anônima depende de manifestação do acionista nos prazos estabelecidos em lei e em assembleia-geral.

Diante da inércia do acionista e da inexistência de direito “perpétuo” à conversão de ações, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão.

(N.U 1042334-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 01/10/2024) (grifo nosso)

Ademais, a espécie em exame se trata de matéria de ordem pública e, portanto, não estão sujeitas a preclusão, podendo ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) trilham no mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2020). (grifo nosso)

Em suma, com a inércia do acionista originário (cedente), o apelante adquiriu ações cuja pretensão encontra-se prescrita. Motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a r. sentença, todavia, sob fundamento diverso, a saber, da ocorrência da prescrição, desprovido o presente pleito recursal da parte apelante.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em razão da ocorrência da prescrição.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 12% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.”

Conforme exposto alhures, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão ou contradição no acórdão objurgado.

Contudo, para fins de esclarecimento, passo a análise das teses aventadas pelo embargante.

1.1.
Da omissão e contradição apontada no bojo do presente recurso

Conforme consta no decisum vergastado, percebe-se que a decisão não padece de omissão ou contradição, uma vez que o acionista, ora embargante, detinha um prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da assembleia geral, para substituir suas ações ou exercer o direito de recesso.

O acórdão deixa bem claro que, conforme demonstrado pelo documento de ID 238886188, os valores referentes à fração de grupamento de ações foram disponibilizados aos acionistas em 11 de fevereiro de 2009. Todavia, não se encontra nos autos qualquer comprovante do exercício desse direito pelo acionista originário. Dessa forma, ao adquirir as ações em 16 de junho de 2017, o embargante já se encontrava em uma situação em que a pretensão de exigir tais valores do Banco embargado estava prescrita.

A decisão d
estaca ainda, se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer momento
.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão ou contradição no acórdão objurgado.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante, a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento, baseando-se na necessidade do debater os dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores, todavia, não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias
questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024